Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitora. Responsável financeira. Educação dos filhos menores. Pátrio poder. Responsabilidade solidária. Inclusão do genitor no polo passivo. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando o a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor dos menores no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de inclusão do genitor, que não figura como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais, no polo passivo da execução decorrente da inadimplência de mensalidades escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelas despesas com a educação dos filhos deve recair sobre ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, conforme disposto no art. 1.634 do CC.
4. O art. 22 do ECA, por sua vez, estabelece que “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”.
5. Nesse sentido, é entendimento do STJ que o credor pode executar o outro genitor, ainda que as despesas tenham sido contraídas apenas por um dos provedores, no caso, o responsável financeiro do contrato de prestação dos serviços educacionais, em virtude da responsabilidade solidária. (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023).
6. Assim, embora o genitor dos menores não conste como signatário nos contratos de prestação de serviços educacionais, a obrigação assumida pela genitora perante a instituição de ensino, ora agravante, deve ser direcionada a ele também. Logo, cabível a inclusão do genitor dos menores no polo passivo da presente ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a inclusão do genitor dos menores no polo passivo da demanda.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.634; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023. TJDFT, Acórdão n. 1711831, 07105262620188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j: 6/6/2023; Acórdão 1711831, 07105262620188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j: 6/6/2023.